Tribunal: TJDFT
Processo: 0722028-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722028-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO APELADO: MARGARIDA FEITOSA MACHADO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO contra a r. sentença proferida pelo i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais proposta por essa em desfavor de MARGARIDA FEITOSA MACHADO, julgou parcialmente procedentes o pedido principal e reconvencional, nos seguintes termos do dispositivo sentencial, in verbis (ID 25531850 - Pág. 5): “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$40,00 mensais, a título de taxa de administração inadimplida, desde 2/2018 a 6/2019, corrigido monetariamente conforme INPC desde cada vencimento, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. E ainda, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido da reconvenção, e assim o faço com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a inexigibilidade parcial da cobrança da taxa de administração, devendo a reconvinte arcar com o pagamento de R$40,00 mensais, a título de taxa de administração inadimplida, desde 2/2018 a 6/2019”. O pedido inaugural tem como base a majoração da verba condominial promovida por Decisão Assemblear ocorrida em 29/08/2016, então anulada no Acórdão no 1105292, proferido nos autos da Ação Declaratória de Nulidade no 2016.01.1.104124-6, em que se determinou a realização de nova assembleia sem os vícios apontados. Ocorre que a nova Assembleia realizada em 22/11/2019 encontra-se em questionamento no processo no 0735566-33.2019.8.07.0001, sendo anulada na instância de origem e mantida nesta instância recursal, conforme se observa do Acórdão no 1329091, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. COOPERATIVA. CONVOCAÇÃO. VÍCIO FORMAL. PAUTA. EXCLUSÃO DE COOPERADOS. CARTA INDIVIDUAL. ENVIO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO EM PROCESSO ANTERIOR. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL. ANULAÇÃO DA CONVOCAÇÃO E DA ASSEMBLEIA. 1. A convocação de assembleia geral extraordinária de cooperativa para deliberar sobre mesma pauta que constou em anterior assembleia anulada judicialmente, deve observar estritamente o requisito formal atinente ao envio de carta a todos os cooperados, especialmente àqueles submetidos à exclusão, demissão e eliminação, a fim de exercitarem o direito à ampla defesa e ao contraditório, em cumprimento ao determinado na ação judicial anterior sobre o mesmo tema. 2. Inexistindo comprovação pela cooperativa de envio de carta contendo o edital de convocação a todos os cooperados submetidos à apreciação de exclusão, demissão e eliminação, porquanto ausente o nome de alguns destes na relação encaminhada aos Correios, vislumbra-se o não cumprimento da exigência formal já determinada em ação judicial anterior, de forma a ensejar, igualmente, a anulação do ato convocatório e, por consequência, da própria assembleia realizada. 3. Conforme constante na anterior ação judicial sobre o tema, a anulação do ato convocatório e da assembleia respectiva não pode ser objeto de cisão, devendo alcançar todos os cooperados ante a constatação de vício formal imprescindível para o ato. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1329091, 07355663320198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido processo no 0735566-33.2019.8.07.0001 encontra-se atualmente aguardando o trânsito em julgado do Acórdão proferido nos embargos de declaração então opostos pela COPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO. Por oportuno, registre-se que o argumento da Cooperativa Apelante no sentido de que “em decisão da 6a Turma Cível desse TJDFT, no julgamento do Acórdão No 281677, confirmou-se o valor da taxa de R$100,00 (cem reais)” (ID 25531874 - Pág. 8), não lhe ampara, tendo em vista que no mencionado Acórdão, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador José Divino, ressalvou-se: “A anulação da assembleia de 29/08/2016 se deu por vício formal concernente ao não envio de carta aos associados, corrigido, ao que tudo indica, na assembleia de 2019, e não por qualquer irregularidade ou ilegalidade concernente à taxa administrativa e sua majoração. A assembleia é soberana em suas decisões, portanto não se vislumbra óbice a que decida ratificar as decisões tomadas na assembleia de 29/08/2016, notadamente o aumento da taxa administrativa com vencimento a partir de 05/10/2016 e considerando que este tema não foi causa da nulidade anteriormente declarada. Assim, a contar da data indicada, o valor da taxa administrativa devida pela ré deve ser de R$100,00, observados os termos estabelecidos na ata ratificada, incluídas as parcelas vencidas no curso da lide, conforme disposto no ar. 323 do CPC”. Sobrevieram, contudo, novas decisões judiciais ao Acórdão desta 6a Turma Cível (DJE de 24/9/2020) anulando a mencionada assembleia de 2019, conforme esclarecido na ementa do supramencionado acórdão da 5a Turma Cível. Registre-se, em tempo, não ser o caso de envio deste processo à referida Corte Fracionária, tendo em vista a prevenção desta Relatoria em razão do AGI no 0752585-21.2020.8.07.0000 (ID 25588053 - Pág. 1). Nesse contexto, por força dos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), determino a intimação das partes para que se manifestem acerca de eventual suspensão do presente processo por prejudicialidade externa (processo no 0735566-33.2019.8.07.0001), na forma do art. 313, V, “a” do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator